Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703445-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE LACERDA CUNHA AGRAVADO: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, ALABARCE HOLDING LTDA D E S P A C H O ANDERSON DE LACERDA CUNHA interpõe agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara de Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0731269-12.2021.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de ALABARCE ENGENHARIA LTDA., FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA ALABARCE e ALABARCE HOLDING LTDA.. Observo, inicialmente, que a guia de custas judiciais juntada no ID 43226963 refere-se ao recolhimento das custas iniciais do cumprimento de sentença ajuizado na origem ainda em novembro de 2022, no valor de R$ 227,61 (duzentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos). Observo, ainda, que o comprovante bancário de ID 43226964 refere-se à transferência eletrônica realizada pelo agravante em favor de seu advogado no valor de R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), não consistindo, portanto, em comprovante de pagamento de preparo. Por outro lado, o comprovante de pagamento de ID 43240221 também no valor de R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), juntado aos autos após a distribuição do feito a este relator, não veio acompanhado da respectiva guia de custas, de modo a viabilizar a correta aferição do recolhimento do preparo. Dispõe o artigo 192 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste TJDFT, verbis: Art. 192. O interessado apresentará guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas processuais mediante apresentação de um dos seguintes documentos: I – do original da guia autenticada mecanicamente; II – do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou correspondente bancário; III – do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela unidade responsável pelo controle das custas e depósitos judiciais, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas processuais, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às varas, que procederão à vinculação da guia ao processo, utilizando o sistema informatizado do Tribunal. § 5o A unidade responsável pelo controle das custas e depósitos judiciais informará às serventias judiciais o eventual recolhimento de custas processuais em valor inferior ao discriminado na guia. (grifamos) A inobservância do recolhimento das custas pelo agravante atrai a aplicação das disposições do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, diante da não comprovação pelo agravante do recolhimento do preparo devido por ocasião da interposição do recurso, às 17:17:10 do dia 6/2/2023, bem como da juntada aos autos de comprovante bancário desacompanhado de guia somente após a distribuição do feito a este relator, fica o recorrente intimado para recolher preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator